Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0740215-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MARCOS ALEXANDRE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, em ação de repetição de indébito c/c pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. O autor peticionou informando a desistência do recurso interposto (ID 69220932). Diante da ausência do interesse recursal manifestado pela parte recorrente, homologo a desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito